Tribunal: TJPA
Processo: 0802992-60.2025.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10446 - Imissão
Data de julgamento: 2025-06-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0802992-60.2025.8.14.0000

AUTORIDADE: ANTARES MINERACAO E COMERCIO LTDA - ME, CALCARIO TAPAJOS LTDA - ME

AUTORIDADE: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE NA FIXAÇÃO DE MULTA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. INCONFORMISMO COM O TEOR DO JULGADO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Antares Mineração e Comércio Ltda. e Calcário Tapajós Ltda., com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face do acórdão que negou provimento ao agravo interno em mandado de segurança, mantendo decisão que não conheceu do writ e aplicou multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se a averiguar:

(i) se há obscuridade na fundamentação relativa à aplicação do percentual máximo da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC;

(ii) se os embargos de declaração possuem caráter protelatório passível de sanção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado expôs de forma clara os fundamentos jurídicos que sustentaram a aplicação da multa, ressaltando a repetição de argumentos já rejeitados e a inexistência de elementos novos.

4. A alegação de obscuridade revela mera tentativa de rediscutir o mérito da decisão, sem a caracterização de vício passível de correção por embargos de declaração.

5. Não obstante o uso indevido da via recursal, ausente demonstração de dolo ou má-fé suficientes a caracterizar embargos manifestamente protelatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "1. A mera discordância com o conteúdo decisório não configura obscuridade a ser sanada por embargos de declaração. 2. Não havendo evidência inequívoca de intuito procrastinatório, afasta-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1800674/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/08/2019; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1262454/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 14/12/2011.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de Embargos de Declaração interposto e rejeitá-los, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por ANTARES MINERAÇÃO E COMÉRCIO LTDA e CALCÁRIO TAPAJÓS LTDA, em face do Acórdão de ID n.º 26555478, proferido pelo Tribunal Pleno, que conheceu e negou provimento ao recurso, nos seguintes termos:

"AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO CIVIL. RECORRENTES QUE REPRODUZEM OS ARGUMENTOS TRAZIDOS QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA NO ACÓRDÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE OU IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. INADMISSIBILIDADE DO MANDADO DE SEGURANÇA. EXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. APLICAÇÃO DE SANÇÃO POR INADMISSIBILIDADE MANIFESTA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO."

Em suas razões (ID nº. 26844075), o embargante sustenta, em suma, que houve e obscuridade na decisão vergastada, quanto à fixação do percentual máximo da multa legal, pugnando pela exclusão ou minoração da sanção imposta. Requer ao final o provimento do recurso com a aplicação de efeito modificativo da decisão guerreada, pede ainda o pré-questionamento de todas as matérias ventiladas.

É o relatório que encaminho à Secretaria para inclusão no plenário virtual.

VOTO

Conheço o presente recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual passo a análise dos argumentos do Embargante.

Os embargos declaratórios, a rigor, buscam extirpar as máculas contidas na prestação jurisdicional, servindo como meio idôneo à complementação do julgado, diante da obscuridade, contradição ou omissão da decisão, na forma prevista do artigo 1.022, incisos I e II, do Código Processo Civil.

Assim, têm os embargos de declaração como objetivo, segundo o próprio texto do artigo supracitado, o esclarecimento da decisão judicial, sanando-lhe eventual obscuridade ou contradição, ou a integração da decisão judicial, quando for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal, não se prestando a reabrir oportunidade de rediscutir a causa nos moldes antes propostos, ou seja, não se constitui este meio impugnativo, meio processual idôneo para que a parte demonstre, relutantemente, sua discordância com o julgado recorrido.

Ou ainda, na lição de Humberto Theodoro Júnior: “Não se trata, destarte, de remédio para atender simples inconformismo de parte sucumbente, nem de veículo para rediscutir ou reapreciar questões já decididas. ”

No caso concreto, entretanto, não se vislumbra qualquer vício passível de correção. A decisão embargada fundamentou de forma clara e coerente os motivos que levaram à aplicação da multa de 5%, especialmente ao destacar a repetição literal dos fundamentos já rechaçados em decisões anteriores e a ausência de qualquer inovação argumentativa capaz de infirmar a tese da inadmissibilidade do mandado de segurança.

É bem verdade que o percentual aplicado corresponde ao máximo previsto no art. 1.021, § 4º, do CPC. Todavia, a sanção foi expressamente justificada nos seguintes termos:

“...tendo em vista a natureza protelatória do agravo interno, o caráter reiterativo da argumentação e a inexistência de qualquer elemento novo apto a infirmar os fundamentos da decisão agravada, impõe-se a aplicação da multa no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor corrigido da causa.”

Posto isto, é evidente que o embargante busca apenas a reapreciação de matéria já apreciada, todavia os embargos de declaração não são adequados à reapreciação do mérito da demanda, já que o ordenamento pátrio destina-lhe o fim específico de integração dos julgados recorridos. Ressalto que “mesmo nos embargos de declaração com o fim de prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso não é o meio hábil ao reexame da causa”. (REsp. n.º 11.465-0/SP, Rel. Min. Demócrito Reinaldo).

Corroborando o raciocínio, trago julgado do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. 1. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material. 2. Conforme entendimento desta Corte, "a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado" (REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013). 3. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e fundamentada. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no REsp 1427222/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 02/08/2017)

Por outro lado, a simples pretensão de prequestionamento não tem o condão de viabilizar os embargos declaratórios, quando ausentes os requisitos autorizadores da via integrativa.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ACÓRDÃO - INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE - REVISÃO DO JULGADO - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO. Uma vez verificada a ausência de contradição, omissão ou obscuridade na decisão recorrida, devem ser rejeitados os embargos de declaração interpostos. Mesmo interpostos com o escopo de prequestionamento, os embargos declaratórios devem preencher os requisitos legais, sob pena de rejeição. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, a intenção de rediscutir a decisão tomada no acórdão embargado evidencia o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração e enseja a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º do Código de Processo Civil. (TJ-MG - ED: 10000221841554002 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 03/11/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/11/2022)

O conteúdo dos presentes embargos revela-se claramente protelatório, na medida em que reitera argumentos já examinados, sem trazer qualquer vício real na decisão embargada, pretendendo rediscutir o mérito sob pretexto de obscuridade inexistente.

In casu, embora o conteúdo dos embargos revele mero inconformismo com a sanção aplicada, não se vislumbra o manifesto intuito de procrastinação processual, razão pela qual afasta-se a aplicação da multa prevista no §2º do art. 1.026 do CPC.

Ante o exposto, considerando inexistir os requisitos insculpidos no art. 1.022 e incisos do CPC/2015, voto no sentido de
CONHECER
e
REJEITAR INTEGRALMENTE
os Embargos de Declaração, mantendo-se incólume o acórdão embargado.

É o voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 11/06/2025